Tribunal: TJPA
Processo: 0800056-96.2020.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800056-96.2020.8.14.0110

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO, MARILENE LEMOS PEREIRA, LAURIANA PEREIRA DO NASCIMENTO, CILENE LEMOS PEREIRA, JUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - CONTRATAÇÃO PARA MORTE ACIDENTAL – OCORRÊNCIA DE MORTE NATURAL - COBERTURA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO e OUTROS em face da sentença proferida pelo juízo de direito da Vara única de Goianésia do Pará, que julgou totalmente improcedente os pedidos dos autores/apelantes.

Consta da origem que os recorrentes são sucessores legais da Sra. Maria Gorete Lemos Pereira, falecida em 10/06/2018, que contraiu seguro de vida junto a seguradora recorrida em julho de 2011, no valor de R$ 29.858,75 (vinte e nove mil oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) e após a morte da senhora Maria Gorete a seguradora recusou o pagamento do seguro, sob alegação de que o contrato não estaria mais vigente.

Em contestação, a seguradora arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa
ad causam
dos requerentes, falta de interesse processual e impugnação ao deferimento da justiça gratuita. No mérito, argumentou que a natureza do óbito não foi acidental e que o sinistro ocorrido de morte natural não foi delimitado no contrato entabulado pelas partes.

Sobreveio sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pelos autores. Vejamos:

“Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sucumbente, arcarão os autos com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte adversa o qual arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, cuja inexigibilidade ficará suspensão, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita concedida.

Havendo apelação, considerando as novas disposições do Novo Código de Processo Civil (art. 1.010), que determina a remessa do recurso independentemente de juízo de admissibilidade no primeiro grau de jurisdição, deverá o Cartório intimar a parte recorrida para oferecer contrarrazões e, na sequência, remeter os autos à instância superior.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e oportunamente, arquivem-se os

autos.

P.R.I.C.

Goianésia do Pará, data e hora firmados na assinatura eletrônica.”

Inconformados com a sentença supratranscrita, os autores interpuseram recurso de apelação de Num. 8461770 - Pág. 1, arguindo que a seguradora apelada não pode se eximir das responsabilidades inerentes a sua atividade,

sendo aplicável o código consumerista e devida a inversão do ônus da prova.

Assevera ainda ser inquestionável a responsabilidade objetiva

da requerida, a qual independe do seu grau de culpabilidade, gerando o dever de indenizar, nos termos do Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 14 e nos termos do Art. 37 da Constituição Federal.

Argumentam ser necessária a condenação da recorrida ao pagamento de indenização pelos danos suportados em decorrência do ato ilícito, em razão de terem sido vítimas de completa e total negligência e descaso, a saber, humilhação, sofrimento desnecessário, abalo psicológico e moral em decorrência de falha na prestação de serviço.

Sustentam que a segurada não veio a óbito por causas naturais, pois esse evento se deu após a segurada sofrer uma queda em uma rua próximo a sua casa, onde feriu superficialmente seu joelho que veio a sangrar, tendo sido infectada por bactéria (toxoplasma gondii – toxoplasmose).

Requerem, assim o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja totalmente reformada a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões ao recurso de apelação de Num. 8461774 - Pág. 01, arguindo: a ausência de abusividade e observância das cláusulas contratuais; ser escorreita a negativa do pagamento do capital segurado ante a não caracterização da morte acidental e a ausência de cobertura para morte natural.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

A matéria controvertida consiste na análise da pertinência do direito dos Autores/Apelantes receberem a indenização securitária decorrente de sinistro relativo ao falecimento de Maria Gorete Lemos Pereira (segurada), causado por Neurotoxoplasmose (certidão de óbito de Num. 8461696 - Pág. 1).

Compulsando os autos, verifica-se que dentre as coberturas securitárias contratadas na apólice de Num. 8461700 - Pág. 3, as partes firmaram cobertura apenas para morte acidental (cláusula “3. Cobertura: Morte Acidental”).

Por outro turno, do atestado de óbito consta como
causa mortis
da mãe dos autores, Neurotoxoplasmose (certidão de óbito de Num. 8461696 - Pág. 1).

Neste cenário, deve-se ter em mente que Neurotoxoplasmose é uma causa natural de falecimento não havendo que se falar, portanto, em existência de cobertura para tal finalidade.

Sobre o tema, confira a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULAMENTE RECONHECIDA - SEGURO DE VIDA - MORTE POR ACIDENTE AFASTADA - MORTE NATURAL COMPROVADA - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 80, § 2º DO CPC/2015. A empresa que apenas age como estipulante do contrato de seguro de vida em grupo, não tem legitimidade passiva para responder à demanda que visa o recebimento do seguro.
Sendo comprovada a morte natural do segurado, não há como reconhecer o direito dos apelantes ao pagamento da indenização securitária pretendida, diante da expressa previsão contratual de cobertura apenas no caso de morte acidental ou invalidez permanente
. Os honorários advocatícios devem ser fixados com a observância dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º do CPC/2015. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.263303-4/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2023, publicação da súmula em 07/02/2023)

Na hipótese dos autos, em que pese as alegação da parte autora, no sentido de que o falecimento teria ocorrido por acidente, em razão de queda da segurada com consequente infecção, inexiste nos autos qualquer elemento probatório neste sentido, ou qualquer informação capaz de afastar a causa natural da morte atestada na certidão de óbito da segurada.

Por sua vez, a alegação de que a negativa de cobertura do segura teria se dado inicialmente por o evento ter ocorrido fora do período de vigência, não tem o condão de impor a indenização securitária de evento fora da cobertura constante na apólice (morte acidental).

Feitas estas considerações, a sentença de improcedência da demanda não merece reformas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Majoro os honorários sucumbenciais
devidos pela apelante
para 12% sobre o
valor da causa
, nos termos do § 11º do art. 85 do CPC. Ficam, contudo, suspensa a sua exigibilidade, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita aos recorrentes, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023